Tribunal: TJSP
Processo: 2258814-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o efeito suspensivo requerido, por não vislumbrar perigo de dano imediato ao agravante em aguardar o julgamento colegiado do recurso. Insurgência. Impossibilidade. Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento não há razão para o pronunciamento jurisdicional neste recurso. Agravo interno prejudicado pelo julgamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o efeito suspensivo requerido, por não vislumbrar perigo de dano imediato ao agravante em aguardar o julgamento colegiado do recurso. Insurgência. Impossibilidade. Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento não há razão para o pronunciamento jurisdicional neste recurso. Agravo interno prejudicado pelo julgamento definitivo do agravo de instrumento. Recurso prejudicado.